Tribunal: TJES
Processo: 0009965-63.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009965-63.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BLEYBI CONSUELO DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº

0009965-63.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BLEYBI CONSUELO DE SOUZA, THIAGO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. 1. Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado. 2. Recursos não providos
.

13 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009965-63.2017.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 09/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
BLEYBI CONSUELO DE SOUZA e THIAGO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, contra sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, de fls. 500/503, que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I, III e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa de BLEYBI CONSUELO DE SOUZA pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença ante à suposta parcialidade do Juiz Presidente, ao conduzir o julgamento. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da dosimetria e prequestiona matérias de direito.

A defesa de THIAGO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ao seu turno, pleiteou, preliminarmente, a nulidade da sentença ante a suposta parcialidade do Juiz Presidente, ao conduzir o julgamento. Alternativamente, requer o redimensionamento da pena imposta.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento dos recursos defensivos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento dos apelos defensivos.

É o relatório. À revisão.

*

A SRª CAROLINA SANTIAGO PRADO:-

Excelentíssimos senhores desembargadores presentes, Desembargador Relator, Procurador e nobre colegas advogados, uma boa tarde.

Agradeço a Vossas Excelências por receberem memoriais em despacho na última quarta-feira e passo a expor o caso em tela.

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública em nome de Tiago da Conceição dos Santos, ora apelante, em que na sessão de julgamento ocorreu fato capaz de influenciar o ânimo e a criação de convicções e pré julgamento dos jurados, uma vez que o magistrado de piso teceu comentários expositivos e desnecessários referente ao corréu e, de forma injusta e prejudicial, estendeu os mesmos ao apelante. Torna-se evidente que, para o corpo de jurados, ouvir e presenciar a autoridade competente para presidir o ato da sessão em plenário, realizar desproporcional advertência em relação ao apelante, causou impacto negativo, além de potencialmente influenciar no ânimo dos jurados.

Todo exposto foi extraído da sessão de julgamento, páginas 489 e 490.

Portanto, requer seja reconhecida evidente caso de nulidade com fulcro nos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pelo reconhecimento da nulidade, passe-se a analisar quanto à dosimetria de pena.

A Juíza de piso, ao analisar as circunstâncias judiciais, negativou três: a culpabilidade, circunstâncias e consequências.

Ocorre que, para valorar negativamente a culpabilidade, trouxe como motivação as perfurações sofridas pela vítima. Ora, Vossas Excelências, além dos elementos comuns do tipo consciência da ilicitude, imputabilidade e modo diverso de agir, para ser negativada a culpabilidade, deve ser identificado um plus de reprovação social na conduta do agente ligado à intensidade do dolo ou grau de culpa, de modo que indique que o réu agiu além da conduta tipificada em lei.

Quanto às circunstâncias do crime, do mesmo modo foi utilizada argumentação genérica, que não sustenta a valoração negativa. Quanto às consequências, o magistrado de piso, novamente, trouxe como motivação o sofrimento familiar. Entretanto, é cediço que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

No caso em concreto, o sofrimento dos familiares pela perda de seu familiar já é consequência prevista no crime de homicídio e não extrapola o tipo penal, o que também já é um entendimento do STJ.

Prosseguindo para a fase da dosimetria penal, temos que o Juiz de piso deixou de aplicar como circunstância atenuante como dispõe o artigo 65, inciso III, do Código Penal. Apesar do apelante ter confessado a prática do crime na fase policial e confirmado em Juízo e, conforme a análise atenta e detida aos autos, verifica-se que a confissão foi essencial para esclarecimento e deslinde das investigações.

Portanto, deve ser conhecida a existência de confissão qualificada do apelante. Fato que o Superior Tribunal de Justiça, desde 2021, possui entendimento consolidado, onde a atenuante da confissão sempre deve ser reconhecida quando tratar-se de condenação emanada do Tribunal de Júri.

Portanto, é mandatório que haja aplicação da atenuante da confissão sob pena de violação direta do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e ao artigo 492, inciso I, alínea c, também do Código de Processo Penal. Devendo a sentença também ser reformada neste ponto, a fim de redimensionar a pena conforme a situação fática julgada.

Por fim, ao passar para a análise das agravantes, o Juiz de piso requereu a imputação do artigo 61, inciso II, alínea a e c, recrudescendo a pena em dois sextos, fixando a pena total em 24 anos de reclusão.

No entanto, é sabido que a aplicação de agravantes genéricas não podem ser utilizadas para aumentar a pena em mais de um sexto, uma vez que, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a um sexto, requer fundamentação concreta, específica, conforme também jurisprudência do STJ. O que não ocorreu no caso em tela.

Dessa maneira, impõe a revisão do patamar de redução da pena aplicável e, diante de todo o exposto, requer a defesa o provimento do recurso e, ao final, seja julgado procedente o pedido.

Agradeço a atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cumprimento a digna advogada pela sustentação. E como sempre procedo, peço o retorno dos autos par a apreciação de todos os argumentos trazidos.

*

ts*

SESSÃO: 30/08/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia:

[...]

no dia 03 de março de 2017, por volta das 22h30min, no interior do estabelecimento comercial Bar Sombra da Tarde, localizado na Avenida Vitória, bairro Central Carapina, neste Município, o denunciado THIAGO, agindo em comunhão de vontades com o denunciado BLEYBI, ambos de forma livre, consciente e com animus necandi, atingiu a vítima ALECSANDRO DE OLIVEIRA VIEIRA com diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Cadavérico de fls. 60/61.

Apurou-se dos autos que no dia e local supra, a vítima foi surpreendida pelo denunciado THIAGO, que chegou a bordo de uma bicicleta, adentrou no local e sem que nada dissesse passou a desferir os disparos em direção à mesma.

Narra-se que momentos antes do crime, BLEYBI ordenou a THIAGO para que executasse a vítima, alegando ser ALECSANDRO "X-9", fornecendo a arma utilizada no crime, bem como indicando o local em que a vítima estava, deixando clara a participação de BLEYBI como mandante do crime em apreço.

Restou demonstrado que o crime ocorreu por vingança, em razão do denunciado BLEYBI desconfiar que a vítima dera informações a seu respeito para a polícia, na ocasião de sua prisão no ano de 2015, ordenando, então, ao fugir da prisão, que THIAGO executasse ALECSANDRO por esta razão, caracterizando a motivação torpe.

Presente ainda a qualificadora que resultou em perigo comum, considerando que o delito fora praticado em um estabelecimento com diversas de pessoas presentes, somando-se a isso a sua forma de execução, mediante diversos disparos de arma de fogo, sendo iminente o risco de atingir outras pessoas que frequentavam o local, como ocorreu.

O crime ocorreu, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta foi surpreendida pela ação inesperada do agente, que adentrou no estabelecimento de forma rápida e sem que nada dissesse, passou a desferir os disparos que ceifaram a vida de ALECSANDRO.

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, os réus, BLEYBI CONSUELO DE SOUZA e THIAGO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
,
foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I, III e IV na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Preliminarmente, as defesas pugnam pela nulidade do julgamento, sustentando a parcialidade do Juiz Presidente, na condução da sessão do Tribunal do Júri.

Para tanto, indicam que o magistrado advertiu os acusados, em plenário, sobre a possibilidade de uso de algemas, fato que teria influenciado os jurados.

Com a devida vênia, não entendo que as alegações mereçam prosperar. Explico.

Inicialmente, importante consignar que ao Juiz Presidente compete a formulação de perguntas, não somente tendentes à aferição da verdade real e à consequente solução do mérito por parte dos jurados, mas também visando a garantia da ordem dos trabalhos.

Feitas essas considerações, destaco trecho da Ata de Julgamento:

(...) Em seguida, iniciado Interrogatório do acusado BLEYBE e mediante as Informações passadas anteriormente pelos Policias Penais da Escolta dos Presos, o MM. Juiz indagou ao réu se já haveria tentado fugir, onde o mesmo respondeu que já havia efetuado FUGA da VIATURA da escolta, FUGA da UNIS e FUGA da PENITENCIARIA DE SEGURANÇA MAXIMA I, mediante a resposta do acusado, orientou ao réu que em qualquer instante for observado intenção em subverter a ordem e/ou transpareça intenção de fuga, será ordenado a ESCOLTA que o algeme para a sua segurança e segurança dos demais presentes. Em relação ao réu Thiago foram passadas as mesmas orientações em relação ao réu Bleybe. Conforme gravação de midia anexa com os interrogatorios completos (...).

Conforme se extrai do trecho colacionado, o magistrado foi advertido pelos Policiais Penais da Escolta dos Presos, sobre o histórico de fugas do réu BLEYBI, o que foi, inclusive, confirmado pelo acusado.

Nesse sentido, buscando resguardar o correto andamento da sessão do Tribunal do Júri, o Juiz Presidente esclareceu aos réus que seria ordenado o uso de algemas, no caso de qualquer tentativa de subverter a ordem do julgamento.

Desta forma, entendo que as alegações de nulidade não devem ser acolhidas, na medida em que não se demonstrou efetivo prejuízo suportado pelos réus, que não se prova simplesmente pela condenação.

Isso posto, procedo à análise das dosimetrias de penas.

DA REVISÃO DAS DOSIMETRIAS

De antemão, é preciso registrar que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento, que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Assim, passo à análise dos pedidos de revisão de dosimetria sob os prismas da legalidade e proporcionalidade.

Bleybi Consuelo de Souza

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena imposta ao réu.

Analisando atentamente o recurso, observo que o magistrado a quo, partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos, previsto no tipo legal, fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências.

Considero oportuno destacar, inicialmente, que o apelante e o corréu agiram em conluio, com divisão de tarefas e premeditação, na medida em que BLEYBI atuou como mandante e forneceu a arma de fogo utilizada no crime, conjuntura que evidentemente extrapola a normalidade dos elementos do tipo.

Quanto às circunstâncias, a vítima foi surpreendida em local público, conhecido como “Bar Sombra da Tarde”, colocando em risco as demais pessoas que ali estavam, o que justifica o incremento da reprimenda-base.

Por fim, as consequências do crime foram corretamente valoradas, seja porque o estabelecimento teve que encerrar as atividades, após os fatos, seja pelo intenso abalo psicológico causado à família.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado acertadamente reconheceu as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, fixando a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, de forma escorreita e proporcional às circunstâncias do caso.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Thiago Conceição dos Santos

Analisando atentamente o recurso, observo que o magistrado a quo, partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos, previsto no tipo legal, fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências.

Considero oportuno destacar, inicialmente, que o apelante e o corréu agiram em conluio, com divisão de tarefas e premeditação, conjuntura que evidentemente extrapola a normalidade dos elementos do tipo.

Quanto às circunstâncias, o apelante surpreendeu a vítima em local público, conhecido como “Bar Sombra da Tarde”, colocando em risco as demais pessoas que ali estavam, o que justifica o incremento da reprimenda-base.

Por fim, as consequências do crime foram corretamente valoradas, seja porque o estabelecimento teve que encerrar as atividades, após os fatos, seja pelo intenso abalo psicológico causado à família.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado acertadamente reconheceu as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, fixando a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, de forma escorreita e proporcional às circunstâncias do caso.

Importante mencionar entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

I - O entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido de que, na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica, perfazendo no presente caso, em que reconhecidas duas agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), a fração de 1/3 (um terço) a incidir sobre a pena-base estabelecida para o delito de homicídio qualificado, de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.667.007/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

A defesa requer, ainda, o reconhecimento da confissão espontânea.

Todavia, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que o acusado descreveu fatos totalmente diversos dos narrados na inicial acusatória, sustentando tanto que não participou do crime como não conhecia Bleybi Consuelo, conforme depoimentos prestados em juízo.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Acerca da tese de prequestionamento suscitada pela defesa de BLEYBI CONSUELO DE SOUZA, é de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados para posterior interposição de recurso especial ou extraordinário.

Diante do exposto, considerando a inexistência de nulidades no julgamento e a escorreita análise das etapas dosimétricas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº

0009965-63.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BLEYBI CONSUELO DE SOUZA, THIAGO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia:

[...]

no dia 03 de março de 2017, por volta das 22h30min, no interior do estabelecimento comercial Bar Sombra da Tarde, localizado na Avenida Vitória, bairro Central Carapina, neste Município, o denunciado THIAGO, agindo em comunhão de vontades com o denunciado BLEYBI, ambos de forma livre, consciente e com animus necandi, atingiu a vítima ALECSANDRO DE OLIVEIRA VIEIRA com diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Cadavérico de fls. 60/61.

Apurou-se dos autos que no dia e local supra, a vítima foi surpreendida pelo denunciado THIAGO, que chegou a bordo de uma bicicleta, adentrou no local e sem que nada dissesse passou a desferir os disparos em direção à mesma.

Narra-se que momentos antes do crime, BLEYBI ordenou a THIAGO para que executasse a vítima, alegando ser ALECSANDRO "X-9", fornecendo a arma utilizada no crime, bem como indicando o local em que a vítima estava, deixando clara a participação de BLEYBI como mandante do crime em apreço.

Restou demonstrado que o crime ocorreu por vingança, em razão do denunciado BLEYBI desconfiar que a vítima dera informações a seu respeito para a polícia, na ocasião de sua prisão no ano de 2015, ordenando, então, ao fugir da prisão, que THIAGO executasse ALECSANDRO por esta razão, caracterizando a motivação torpe.

Presente ainda a qualificadora que resultou em perigo comum, considerando que o delito fora praticado em um estabelecimento com diversas de pessoas presentes, somando-se a isso a sua forma de execução, mediante diversos disparos de arma de fogo, sendo iminente o risco de atingir outras pessoas que frequentavam o local, como ocorreu.

O crime ocorreu, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta foi surpreendida pela ação inesperada do agente, que adentrou no estabelecimento de forma rápida e sem que nada dissesse, passou a desferir os disparos que ceifaram a vida de ALECSANDRO.

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, os réus, BLEYBI CONSUELO DE SOUZA e THIAGO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
,
foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I, III e IV na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Preliminarmente, as defesas pugnam pela nulidade do julgamento, sustentando a parcialidade do Juiz Presidente, na condução da sessão do Tribunal do Júri.

Para tanto, indicam que o magistrado advertiu os acusados, em plenário, sobre a possibilidade de uso de algemas, fato que teria influenciado os jurados.

Com a devida vênia, não entendo que as alegações mereçam prosperar. Explico.

Inicialmente, importante consignar que ao Juiz Presidente compete a formulação de perguntas, não somente tendentes à aferição da verdade real e à consequente solução do mérito por parte dos jurados, mas também visando a garantia da ordem dos trabalhos.

Feitas essas considerações, destaco trecho da Ata de Julgamento:

(...) Em seguida, iniciado Interrogatório do acusado BLEYBE e mediante as Informações passadas anteriormente pelos Policias Penais da Escolta dos Presos, o MM. Juiz indagou ao réu se já haveria tentado fugir, onde o mesmo respondeu que já havia efetuado FUGA da VIATURA da escolta, FUGA da UNIS e FUGA da PENITENCIARIA DE SEGURANÇA MAXIMA I, mediante a resposta do acusado, orientou ao réu que em qualquer instante for observado intenção em subverter a ordem e/ou transpareça intenção de fuga, será ordenado a ESCOLTA que o algeme para a sua segurança e segurança dos demais presentes. Em relação ao réu Thiago foram passadas as mesmas orientações em relação ao réu Bleybe. Conforme gravação de midia anexa com os interrogatorios completos (...).

Conforme se extrai do trecho colacionado, o magistrado foi advertido pelos Policiais Penais da Escolta dos Presos, sobre o histórico de fugas do réu BLEYBI, o que foi, inclusive, confirmado pelo acusado.

Nesse sentido, buscando resguardar o correto andamento da sessão do Tribunal do Júri, o Juiz Presidente esclareceu aos réus que seria ordenado o uso de algemas, no caso de qualquer tentativa de subverter a ordem do julgamento.

Desta forma, entendo que as alegações de nulidade não devem ser acolhidas, na medida em que não se demonstrou efetivo prejuízo suportado pelos réus, que não se prova simplesmente pela condenação.

Isso posto, procedo à análise das dosimetrias de penas.

DA REVISÃO DAS DOSIMETRIAS

De antemão, é preciso registrar que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento, que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Assim, passo à análise dos pedidos de revisão de dosimetria sob os prismas da legalidade e proporcionalidade.

Bleybi Consuelo de Souza

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena imposta ao réu.

Analisando atentamente o recurso, observo que o magistrado a quo, partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos, previsto no tipo legal, fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências.

Considero oportuno destacar, inicialmente, que o apelante e o corréu agiram em conluio, com divisão de tarefas e premeditação, na medida em que BLEYBI atuou como mandante e forneceu a arma de fogo utilizada no crime, conjuntura que evidentemente extrapola a normalidade dos elementos do tipo.

Quanto às circunstâncias, a vítima foi surpreendida em local público, conhecido como “Bar Sombra da Tarde”, colocando em risco as demais pessoas que ali estavam, o que justifica o incremento da reprimenda-base.

Por fim, as consequências do crime foram corretamente valoradas, seja porque o estabelecimento teve que encerrar as atividades, após os fatos, seja pelo intenso abalo psicológico causado à família.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado acertadamente reconheceu as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, fixando a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, de forma escorreita e proporcional às circunstâncias do caso.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Thiago Conceição dos Santos

Analisando atentamente o recurso, observo que o magistrado a quo, partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos, previsto no tipo legal, fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências.

Considero oportuno destacar, inicialmente, que o apelante e o corréu agiram em conluio, com divisão de tarefas e premeditação, conjuntura que evidentemente extrapola a normalidade dos elementos do tipo.

Quanto às circunstâncias, o apelante surpreendeu a vítima em local público, conhecido como “Bar Sombra da Tarde”, colocando em risco as demais pessoas que ali estavam, o que justifica o incremento da reprimenda-base.

Por fim, as consequências do crime foram corretamente valoradas, seja porque o estabelecimento teve que encerrar as atividades, após os fatos, seja pelo intenso abalo psicológico causado à família.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado acertadamente reconheceu as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, fixando a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, de forma escorreita e proporcional às circunstâncias do caso.

Importante mencionar entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

I - O entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido de que, na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica, perfazendo no presente caso, em que reconhecidas duas agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), a fração de 1/3 (um terço) a incidir sobre a pena-base estabelecida para o delito de homicídio qualificado, de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.667.007/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

A defesa requer, ainda, o reconhecimento da confissão espontânea.

Todavia, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que o acusado descreveu fatos totalmente diversos dos narrados na inicial acusatória, sustentando tanto que não participou do crime como não conhecia Bleybi Consuelo, conforme depoimentos prestados em juízo.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Acerca da tese de prequestionamento suscitada pela defesa de BLEYBI CONSUELO DE SOUZA, é de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados para posterior interposição de recurso especial ou extraordinário.

Diante do exposto, considerando a inexistência de nulidades no julgamento e a escorreita análise das etapas dosimétricas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

É como voto.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.